Tribunal: TJDFT
Processo: 0735629-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, não transcorreu o prazo quinquenal para o reconhecimento da prescrição intercorrente (Súmula 314/STJ), não subsistindo a tese recursal que defende a retroação do prazo do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 para data anterior à diligência que resultou na penhora do imóvel.
2. A Lei no 8.009/90 dispõe que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável.
3. O resultado da pesquisa ao ERIDFT - sistema que efetua a varredura na totalidade dos cartórios de imóveis do Distrito Federal - retornou apenas o imóvel constrito sob a propriedade da executada agravante. Ainda, a devedora colacionou aos autos seu comprovante de residência (conta de energia elétrica) bem como sua Declaração de Imposto de Renda, constando o bem constrito como seu único imóvel.
4. Exigir do devedor evidências mais contundentes significa extrapolar em muito a exigência legal, que fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família, o que, no caso, foi suficientemente demonstrado, quer pelo resultado da pesquisa ERIDFT, quer pelos documentos colacionados pela executada, no sentido de que o referido bem corresponde ao seu domicílio residencial.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.